Tribunal: STF
Processo: ARE 1345353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO PROPOSTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE FUNDO: CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO SOBRE AS REMESSAS DE PRÊMIOS DE SEGURO, RESSEGURO E RETROCESSÃO ÀS EMPRESAS SEGURADORAS LOCALIZADAS NO EXTERIOR. QUESTÃO PACÍFICA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (eDOC 78, p. 6-7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 154, I , e 195, §4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS-Importação dos valores objeto de remessa de prêmios de resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior.
    Argumenta-se que a Lei 10.865/2004 instituiu as contribuições ao PIS/COFINS-Importação incidentes nas importações de bens e serviços, bem assim a base de cálculo das contribuições incidentes sobre prêmios de resseguro cedidos ao exterior.
    Aduz-se a necessidade a caracterização da prestação de serviços na forma dos artigos 195, IV e 149, §2º, inciso II, da Constituição Federal para que haja incidência das referidas contribuições sobre os prêmios de seguro, resseguro e retrocessão, o que não teria ocorrido na espécie.
    Sustenta-se que a União não poderia inovar e considerar essas operações como serviço e tributá-los pelas contribuições ao PIS e a COFINS sem que fossem observadas as regras constitucionais para o necessário exercício da competência tributária residual, uma vez que as atividades de seguro, resseguro e retrocessão não se enquadram no conceito de serviço.
    Alega-se que tais operações não acarretam o fato gerador do PIS/COFINS importação sobre os valores objeto de remessa de prêmios de resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior. 
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente pretende a exclusão, da base de cálculo do COFINS-Importação e do PIS-Importação, dos valores objeto de remessa de prêmios de seguro, resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior, com a alegação de que a atividade da seguradora não se enquadra como prestação de serviços.
    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, com base na Lei 10.865/04, assentou a legitimidade da referida exigência, uma vez que se ampara no conceito de importação de serviços definido na referida legislação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença mantida pelo acórdão impugnado:
    “Pretende a impetrante a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores objeto de remessa de prêmios de seguro, resseguro e retrocessão às empresas seguradoras localizadas no exterior, sob a alegação de que a atividade da seguradora não se enquadra como prestação de serviços. 
    Conforme aduzido na decisão que indeferiu a liminar, ‘A exigência da COFINS-Importação e do PIS-Importação sobre os prêmios de resseguro e retrocessão emitidos pela impetrante para seguradoras domiciliadas no exterior, portanto, revela-se legítima e constitucional, na medida em que se ampara no conceito de importação de serviços definido pela Lei 10.865/04, bem como na regra-matriz instituída pelo art. 149, § 2º, II, e art. 195, IV, ambos da Constituição Federal. Precedentes desta Corte Regional.’. (Acórdão Número 0012723-40.2015.4.03.6100 00127234020154036100 Classe Ap - APELAÇÃO CÍVEL – 361664 Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO Origem TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO Órgão julgador TERCEIRA TURMA Data 19/07/2017 Data da publicação 26/07/2017 Fonte da publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2017). 
    Ademais, os prêmios de resseguro são considerados para efeito de base de cálculo das contribuições sociais por força da previsão expressa no art. 7º, parágrafo 1º, da Lei n. 10.865/2004 (…)”. (eDOC 38, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1209613 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente